Tribunal: STF
Processo: HC 249051
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas José da Silveira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 849.888/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Alega-se, nesta impetração, em síntese, nulidade da condenação porquanto decorrente de provas ilícitas colhidas mediante invasão domiciliar.



    Requer-se, ao final:



    “Diante de todo o exposto, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional e, que seja: 



    a) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito;



    b) concedida a ordem, ainda que de ofício, para o fim de reconhecer a nulidade da ação penal em razão da ocorrência de invasão de domicílio.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. SERENDIPIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem, de ofício, por não vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade no ato contestado. 



    2. A defesa sustenta a nulidade da ação penal por violação de domicílio e postula a consequente absolvição do agravante por falta de provas, argumentando que o cumprimento do mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar pelos agentes públicos. 



    3. O Tribunal de Justiça considerou legítimo o ingresso em domicílio durante o cumprimento de mandado de prisão, ao que se seguiu a constatação visível de entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico sobre uma mesa. 



    4. A apreensão de entorpecentes e petrechos relacionados à traficância aparentes no local de cumprimento da diligência configura encontro fortuito de provas, justificando a prisão em flagrante. 



    5. A alegação de captura do investigado fora da residência e posterior ingresso no imóvel não foi decidida com esse enfoque no acórdão contestado, impedindo análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância, sobretudo diante da ausência de notícia da oposição de recurso integrativo. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. 5, p. 12).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça consignou que,



     “(...) durante o cumprimento do mandado de prisão os agentes públicos encontraram o agravante e outro agente no imóvel, onde também visualizaram entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico de drogas sobre uma mesa, evidenciando o estado de flagrância.



    (...)



    Registre-se que a autorização para entrada em domicílio especificamente para efetuar uma prisão não permite que o interior da residência seja indistintamente vasculhado, sob pena de configuração de pescaria probatória, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    No entanto, o Tribunal local apontou que as drogas e petrechos apreendidos por ocasião da diligência policial estavam aparentes sobre uma mesa, conjuntura que configura mero encontro fortuito de evidências e admite a prisão flagrancial. Ou seja, as circunstâncias apontadas pelas instâncias antecedentes – as quais não podem ser revistas na via do writ – não induzem a conclusão pelo alegado desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, pois a ação consubstanciou desdobramento do cumprimento de mandado de prisão seguido da descoberta fortuita de drogas.”



    Portanto, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à alegada configuração de pesca probatória por parte dos agentes de segurança pública, seria indispensável o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente